Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707860-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO ANDRE CARVALHO DA COSTA JUNIOR IMPETRANTE: BRUNNA GOMES RESENDE AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNNA GOMES RESENDE em favor de MARCIO ANDRÉ CARVALHO DA COSTA JUNIOR, visando a concessão de liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Narra ter sido o paciente preso no dia 15/11/2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e VI, § 2o-A, I e § 7o, III c/c 14, II, do Código Penal. Argumenta que, após a apresentação de alegações finais, foi proferida decisão acolhendo o pedido de desclassificação da conduta para lesão corporal. Narra, no entanto, ter sido indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar, sob o entendimento de que o pleito deverá ser analisado pelo Juízo declinado. Informa não ter o Ministério Público concordado com a desclassificação. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois ausentes os requisitos para manutenção da preventiva, pois, levando-se em consideração as circunstâncias do crime e a desclassificação do delito para lesão corporal, eventual pena imposta seria aplicada em regime inicial aberto, sendo, portanto, abusiva e desproporcional a prisão cautelar. Assevera possuir o paciente bons antecedentes, residência fixa e dois filhos menores, os quais necessitam de seus cuidados. Ademais, a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade no cerceamento da liberdade da pessoa. Extrai-se dos autos de origem (0720408-12.2022.8.07.0007) ter o paciente sido indiciado pela prática do crime de feminicídio tentado, por motivo fútil e na presença física de descendente. Consta no Relatório Final (ID 140322428) que o paciente agrediu fisicamente sua companheira, M.A.P., com puxões de cabelo e esganaduras e a esfaqueou na região da cabeça, além de ter proferido ameaças de morte contra ela. Após as agressões, o acusado saiu do local e informou o ocorrido à Polícia Militar do DF, que se dirigiu ao endereço. Enquanto a equipe policial permanecia na residência, o paciente se apresentou espontaneamente e foi conduzido à CEFLAG da 12a DP. O paciente teve sua prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público (ID 147017790, págs. 09/12), foi preso e denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c § 2o-A, inciso I e § 7o, inciso III, ambos do art. 121, além de c/c com art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Em sede de alegações finais, a defesa requereu a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa e, consequentemente, a impronúncia do acusado (ID 150204981). Em seguida, o Juízo a quo proferiu decisão pela qual desclassificou o delito imputado ao réu para outro não o relacionado à competência do Tribunal do Júri. Quanto à prisão preventiva, consignou que sua análise e as medidas cautelares devem ser analisadas pelo Juízo declinado (ID 151120555). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 7408/2022-12aDP, Auto de Apresentação e Apreensão n. 643/2022, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 37003/2022, Relatório Final e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos dos agentes policiais – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias, bem como da confissão do paciente perante a autoridade policial. Assim dispôs a testemunha André Rodrigues de Araújo: “É policial militar lotado no 2 BPM; que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado pelo COPOM para verificar uma situação envolvendo uma suposta violência doméstica; que, por volta das 2:00h, se deslocou até a QNM 38, CJ S, CASA 44, TAGUATINGA NORTE - DF; que ao chegar no local, o declarante encontrou a vítima sangrando muito; que acredita que o sangramento era proveniente de um ferimento que ela ostentava na cabeça; que além desse ferimento, a vítima tinha muito sangue nas mãos; que apesar do excessivo sangramento, a vítima estava lúcida e pôde narrar aos policiais que seu companheiro, ora suspeito, a agrediu com uma facada na cabeça; que em apertada síntese, disse que o suspeito chegou em casa querendo a senha de um cartão. Diante da negativa da vítima, o suspeito passou a agredi-la, puxando seus cabelos e a arrastando pela casa; que a todo o momento o suspeito pronunciava ofensas, bem como, afirmava que iria ceifar sua vida; que em determinado momento das agressões, o suspeito pegou a vítima pelo pescoço, a levantou e segurou em uma parede, e com a faca que foi apresentada neste plantão policial, lhe desferiu um golpe na cabeça; que após a facada o suspeito trancou a vítima na residência e, em tese, teria se evadido; que não obstante a suspeita de fuga, o declarante informa que foi o suspeito quem ligou para a PMDF e comunicou todo o ocorrido; que em razão da informação prestada pelo suspeito, os militares se deslocaram até o local dos fatos e prestaram socorro à vítima; que após certo momento em que os policiais já estavam no local, socorrendo a vítima, o suspeito se apresentou aos militares se declarando como autor dos crimes; que a vítima foi encaminhada até o HRC para atendimento médico-hospitalar pelo CBMDF, onde encontra-se até o momento da lavratura deste depoimento; que em razão do fato delituoso conduziu o suspeito até esta DP para as providências de praxe”. (grifos acrescidos) A testemunha Neyton Santos corroborou a versão acima relatada, sobretudo no tocante de que a vítima apresentava lesões na cabeça, estava sangrando e afirmou ter sido agredida pelo companheiro, o qual a puxou pelos cabelos e arrastou pela casa, apertou seu pescoço enforcando-a, xingou e a ameaçou de morte. Por último, bateu em sua cabeça com uma faca serrilhada, causando-lhe lesões. Conforme dito alhures, no curso do processo houve a desclassificação da conduta para lesão corporal. Confira: “De outro lado, a testemunha André Rodrigues de Araújo, Policial Militar, cuja oitiva foi gravada em mídia de ID 149288172, relatou que chegou ao local dos fatos e a vítima estava sangrando muito com um ferimento na cabeça. Ela o informou que o acusado a havia agredido, a ameaçado de morte, bem como efetuado um golpe de faca na sua cabeça. Relatou, ainda, que a vítima lhe disse que o autor do delito havia ligado para a polícia comparecer ao local. Por fim, disse que o autor apareceu no local dos fatos guiado por um bombeiro. Portanto, pelo que se denota do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos das testemunhas, o acusado realmente agrediu a vítima, porém, não resta a comprovação de indícios mínimos de animus necandi na conduta do réu. Conclui-se que o acusado, mesmo podendo, voluntariamente desistiu de prosseguir na execução do crime, o que atrai a figura da desistência voluntária, devendo o réu responder somente pelos atos já praticados, na forma do art. 15 do Código Penal”. O Ministério Público, por sua vez, não concordou com a desclassificação, interpôs recurso e requereu vistas para apresentação de suas razões (ID 151293513). Tem-se, portanto, de concreto nos autos, a perpetração de violência contra a vítima, extremamente lesionada mediante um golpe de faca em sua cabeça, desencadeada por motivo fútil (discussão acerca da mudança de senha da vítima no aplicativo do banco). Acrescenta-se que o fato foi cometido na presença física do filho do casal de apenas dois anos de idade. Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física da ofendida. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada, caso se mantenha a desclassificação da conduta para lesão corporal, representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Em outras palavras, não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator